Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ART. 19 DA LCP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público, em face de sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Em suas razões recursais (ID 56934270), aduz que há prova suficiente a embasar o decreto condenatório, porquanto restou devidamente comprovada a ocorrência do delito e a autoria delitiva. Pede a reforma da sentença para que seja acolhida a pretensão punitiva estatal condenando o apelado nas penas do artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56934270). Contrarrazões ofertadas (ID 56934280). Parecer ministerial de 2a instância pelo provimento do recurso (ID 57401937).
3. Consta da denúncia que: “No dia 22/07/2022 (sexta-feira), por volta das 20h30min, em via pública na QNO 20, Conjunto 41, em frente à casa 09, Expansão do Setor O, em Ceilândia Norte/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma arma, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, o denunciado caminhava em via pública, trazendo consigo o simulacro de arma de fogo, quando, ao perceber a aproximação de policiais militares em patrulhamento, dispensou o objeto e adentrou rapidamente em uma residência, o que levantou suspeita dos policiais que decidiram abordá-lo. Realizada a busca no perímetro, foi localizado um simulacro de arma de fogo, cor preta. Indagado sobre a arma, o denunciado assumiu ser o proprietário e não possuía guia de tráfego, expedida pelo Ministério do Exército, nos termos da Portaria no 02 do Comando Logístico do Ministério do Exército, de 26/02/2010”. (ID 56933995).
4. De início, cumpre ressaltar que é o entendimento das Turmas Recursais de que o simulacro de arma de fogo se enquadra na categoria arma branca do tipo penal descrito no artigo 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41, em razão de seu potencial de lesividade em causar temor, podendo ser facilmente confundido com arma de fogo real. (Acórdão 1742530, 07038184220228070012, Relatora Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 14/8/2023, DJE 22/8/2023, Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1769734, 07034347920228070012, Relator Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 09/10/2023, DJE 30/10/2023, Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1767877, 07015675120228070012, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 06/10/2023, DJE 23/10/2023, Sem pág. Cadastrada).
5. Com efeito, a materialidade da conduta imputada ao denunciado restou demonstrada pelo Registro de Atividade Policial n.o 142497/2022 – 10oBPM (ID 56933981), no qual foi relatado que, em patrulhamento de rotina, depararam-se os policiais militares com o réu, que ao perceber a aproximação da guarnição, adentrou à residência. Diante da fundada suspeita foi feita a revista pessoal, e realizada a busca do perímetro foi localizado um simulacro de arma de fogo, de cor preta, do qual o denunciado assumiu ser proprietário.
6. Na fase judicial, porém, por ocasião da dilação probatória com a coleta do depoimento das testemunhas, o policial militar DHENNER VICTTOR FERREIRA DE MORAIS AMARO disse que “fazia patrulhamento em motocicleta; passou na frente da casa no endereço narrado na denúncia e o réu vinha saindo da casa de bicicleta; quando viu os policiais o réu abruptamente retornou para a casa e jogou um objeto; desembarcaram das motos, entraram e logo de pronto no quintal foi achado o simulacro de pistola (...)”. O policial militar CHARLYSON WILLIAM FREITAS LUCIO relatou que “(...) quando percebeu a aproximação dos prefixos o réu rapidamente entrou na casa em que estava na frente; o réu fingiu que lavava bicicleta; na abordagem nada foi encontrado com o réu; no perímetro foi encontrado simulacro de arma de fogo (...) não viu o réu dispensar qualquer objeto”. O policial militar RODRIGO DE OLIVIERA SOUSA assinalou que “(...) o simulacro estava próximo a um registro de água na garagem; não sabe dizer se o simulacro estava oculto ou à vista; não foi o depoente quem realizou a busca no local; o fato ocorreu à noite; esclarece que não visualizou o réu dispensar o objeto na garagem (..)”. Já o réu, em seu interrogatório, narrou que “estava saindo de casa e ao avistar os policiais ficou com medo, porque estava de domiciliar, e retornou para casa; não estava saindo de caso com simulacro; estava saindo de bicicleta; a bicicleta ficou na rua; pegou uma mangueira para dizer que ia lavar a bicicleta (...) não sabe se havia simulacro na residência, o simulacro não era do depoente.”
7. Conforme se infere, a prova produzida em juízo não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Dos três policiais presentes no momento da abordagem do réu, apenas um afirmou com certeza ter visto o denunciado dispensar o objeto. Os demais policiais disseram não terem visto o réu dispensar qualquer objeto na garagem da residência. Afirmaram que, ao adentrarem a residência, encontraram no quintal o simulacro de arma de fogo. O réu, por sua vez, ao narrar sua versão dos fatos, negou ser portador e/ou possuidor do simulacro encontrado na residência.
8. Lado outro, pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, além de não estabelecerem o vínculo do denunciado com o simulacro de arma de fogo encontrado no quintal/garagem da residência, denota-se que o objeto foi encontrado dentro do espaço da casa, fato que infirma a alegação de que réu portava o objeto na via pública quando da abordagem policial, um dos elementos do tipo penal descrito no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais
9. Desse modo, considerando o quadro de incerteza acerca da autoria delitiva, em face da ausência de outros elementos probatórios, mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo, pela ausência de elementos suficientes para fundamentar um decreto condenatório, impondo-se, assim, a confirmação da sentença proferida. Neste sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: Apelação Criminal. Furto Qualificado. Absolvição. Recurso do Ministério Público. Acervo probatório insuficiente. In dubio pro reo. Aplicação. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022).
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.